Tribunal: TJPA
Processo: 0008394-72.2005.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2021-09-17

Ementa:
CORRUPÃÃO. PREVARICAÃÃO. ABSOLVIÃÃO. NULIDADES. REJEITADAS. CONVALIDADAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÃÃO DA PENA. ESCORREITA E PROPORCIONAL. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Acórdão: _________________

1ª Turma de Direito Penal

Comarca de BELÉM/PA

Processo nº
0008394-72.2005.8.14.0401
Apelantes:

LICURGO DE FREITAS PEIXOTO

Apelada:

Justiça Pública
Procurador de Justiça: Dr. Luiz César Tavares Bibas
Relatora: Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA

CORRUPÇÃO. PREVARICAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADES. REJEITADAS. CONVALIDADAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. ESCORREITA E PROPORCIONAL. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início para as 14 horas do dia 08/09/2021 e término as 14 horas do dia 15/09/2021, à unanimidade de votos, conhecer do recurso, rejeitar as preliminares e negar provimento, nos termos no voto da relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
LICURGO DE FREITAS PEIXOTO
, através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. decisão que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 317, §1º, do CP (corrupção passiva).

Consta na presente exordial acusatória que, nos autos do Processo Administrativo movido em face do ora denunciado, no que se refere à acusação feita pelo advogado Ismar José de Queiroz (pedido de providências nº 159/2011), restou comprovado que este nomeou para gerente de produção da massa falida da fábrica de laminados Suprema o Sr. Laudir João Passarim, com direito à percepção de pró-labore, mesmo sabedor de que a Juíza que o antecedeu na comarca, Dra. Sandra Maria Castelo Branco, proibiu o falido (Laudir João Passarim) de permanecer ou adentrar no espaço físico da massa falida, em razão de o síndico Ney Osmindo Muller ter comunicado que um veículo desaparecido da massa se encontrava com o falido antes nominado. Para proceder à referida nomeação do Sr. Laudir João Passarim como gerente de produção da massa falida, o denunciado teria recebido a quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Relata a denúncia ainda que, no que se refere à denúncia formulado pelo Sr. Ita Alves de Oliveira (pedido de providências nº 427/99), uma funcionária (escrivã) do fórum de São Félix do Xingu, Sra. Valnízia, em nome do acusado, teria exigido do Sr. Ita Alves de Oliveira a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para não dar prosseguimento a uma ação de execução ajuizada em face deste, tendo sido acordado que o pagamento seria de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Desta feita, segundo os termos da denúncia, o Sr. Ita e seu advogado, o Sr. Roberto Júlio Almeida do Nascimento, teriam se dirigido até à residência do magistrado ora acusado, onde foi entregue diretamente a este a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), sendo que, a partir daí, a execução ficou paralisada.

Todavia, como o Sr. Ita possuía várias dívidas, outras execuções foram ajuizadas, tendo o magistrado ora acusado prolatado decisão retirando do Sr. Ita e de sua família uma serraria e colocando para administrá-la o escrivão Manoel Alexandre Ferreira, conhecido por Maninho, o qual foi nomeado como depositário fiel em diversos processos. Assim, cumprindo ordens do juiz ora denunciado, Maninho permaneceu administrando a serraria durante 5 ou 6 meses, vendendo toda a madeira e locando os tratores.

A denúncia narra ainda que o acusado teria praticado ato de ofício infringindo dever funcional, ao indeferir a representação por crime eleitoral contra o Prefeito de Redenção, formulada pelo advogado Ismar José de Queiroz. A referida decisão do magistrado ora denunciado teria sido motivada por satisfação de interesse ou sentimento pessoal por parte do acusado, haja vista que o prefeito pagava as despesas de supermercado do magistrado e de seus familiares e trabalhadores.

LICURGO DE FREITAS PEIXOTO, foi denunciado por infringência aos artigos 317, § 1º, e 319, c/c o art. 69, todos do CPB.

A instrução transcorreu normalmente e o réu condenado nas sanções do art. 317, §1º, do CP (corrupção passiva qualificada) e declarada a extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao crime tipificado no art. 319, do CP (prevaricação).

Apelou pleiteando preliminarmente as seguintes nulidades:
1.

Falta de intimidação do advogado de defesa, em comprimento ao despacho que recebeu a denúncia e ordenou a expedição de Carta Precatória;
2.

Despacho que ordenou expedição de nova Carta Precatória, sem ordenar a intimação das partes;
3.

Falta de intimação da defesa para conhecimento de expedição de Carta Precatória;
4.

Inverdade no despacho que ordenou a citação por edital;
5.

Nulidade da citação por edital;
6.

Realização de oitiva de testemunha de acusação em juízo deprecado sem a presença do advogado constituído do acusado;
7.

Realização de audiência de oitiva de testemunha de acusação no juízo processante sem a presença do advogado constituído e sem a intimação do mesmo para o ato;
8.

Despacho que ordenou a expedição de carta precatória, para oitiva das testemunhas de defesa sem ordenar a intimação das partes;
9.

Realização da oitiva das testemunhas de defesa no juízo deprecado sem a presença do defensor público;

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público, manifestou-se pela rejeição de todas as preliminares em razão da preclusão e, no mérito pelo improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

O relatório foi encaminhado para revisão em 05 de setembro de 2017.

Os autos foram revisados e incluídos em pauta, Juíza Convocada Rosi Maria Gomes de Farias em 10 de outubro de 2017.

Foi anunciado o julgamento para 17 de outubro de 2017, 23ª Sessão Ordinária.

Foi pedido o adiamento do feito para próxima Sessão para apresentação de defesa oral, Dr. Hilário Júnior (OAB/Pa 4684).

Os autos retornaram a pedido da Juíza Convocada, a época, tornou sem efeito a revisão e encaminhou os autos para nova revisão, em razão de ter exarado despacho de fl. 119 dos autos (fl. 988 v. III).

Os autos foram encaminhados ao Desa. Raimundo Holanda Reis, que concordou com o relatório e solicitou inclusão em pauta, 10 de abril de 2018.

Foi incluído em pauta da 9ª Sessão Ordinária de 2018.

Mais uma vez foi solicitado o adiamento do feito, alegando o advogado estava acometido de virose, Dr. Hilário Junior OAB/Pa 4684.

Foi renunciado pelo advogado todos os poderes para atuar na causa, pag. 1005 e 1006, vol. III.

O apelante passa a ser intimado para constituir novo advogado a partir de 24 de abril de 2018.

Primeira tentativa, sem hesito, não residia no endereço contido no mandado (06 de junho de 2018).

Segunda tentativa em 18 de junho de 2018, não residia no município especificado.

Na terceira tentativa, foi intimado pessoalmente em 24 de julho de 2018, mas não constituiu novo advogado, sendo-lhe nomeado a Defensoria Pública que alegou que o apelante não era hipossuficiente economicamente, retornando os autos.

O apelante foi novamente intimado em 09 de maio de 2019, para constituir novo advogado.

Não foi mais encontrado no endereço constante no processo para nova intimação com o objetivo de constituir novo advogado (Certidão fl. 1043 v. III).

Foi intimado por edital conforme certifica Certidão de fl. 1050 v. III, datada de 02 de dezembro de 2020.

Em 29 de abril de 2021 (fl. 1051 v. III) os autos foram encaminhados, novamente, à Defensoria Pública, que apresentou novas razões recursais, mantendo as razões iniciais em todos em seus termos e acrescentando novo de pedido de modificação da pena aplicada.

Os autos foram encaminhados para Contrarrazões e Procuradoria de Justiça que se posicionaram pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

Em relação a vasta lista de nulidades apontadas pela defesa, observo que todas são relativas, e foram convalidadas face o silêncio da parte durante toda a marcha processual, principalmente nas alegações finais, onde se reservou apenas a alegar a inocência do apelante por ausência de provas, razão pela qual as rejeito.

Saliento, que a Procuradoria de Justiça, detalhou todas as preliminares e as explicou de forma precisa e escorreita, rebatendo-as e demonstrando sempre o respeito do magistrado pelo devido processo legal e que não foi em nenhum momento demonstrado qualquer prejuízo ao apelante. Utilizo a brilhante explanação do Custos Legis como, mais um fundamento para rejeitar as preliminares alegadas (fls. 975/977).

Rejeito todas as preliminares e passo à análise do mérito.

Pleiteia o apelante a absolvição alegando contradição no depoimento das testemunhas, sentença e denuncia; invalidade no depoimento da testemunha Roberto Júlio; ilegalidade da perícia contábil; fragilidade do conjunto probatório; obscuridade na fundamentação e improbidade do tipo penal corrupção passiva.

Ficou robustamente demonstrado nos autos a autoria e materialidade, como passo a demonstrar.

Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa.
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional.

Durante a instrução a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela acusação Edilson Ribeiro Lima (fls. 512/513), Sandra Maria Castelo Branco (fls. 527/528), Roberto Júlio Almeida do Nascimento (fls. 579/583), Adolfo José de Souza (fls. 629/631) e Ismar José de Queiroz (fl. 678), as testemunhas arroladas pela defesa Ricardo Henrique Queiroz de Oliveira (fls. 620/621), Rosa Carneiro Rodrigues (fls. 621/622), Walteir Gomes Rezende (fl. 622), Maria do Socorro de Sousa (fl. 748) e Francisco de Assis e Silva (fls. 748/749).

A testemunha arrolada pela acusação Edilson Ribeiro Lima declarou: que conhece o acusado há muitos anos, desde que ele foi Juiz na Comarca de Redenção; que estava na casa do Dr. Júlio Almeida, quando assinou um documento pelo falecido Ita Alves de Oliveira; que o acusado não estava presente quando o depoente assinou referido documento, sem lê-lo; que acha que serviu de bode expiatório, pois, na época, não sabia nem o que estava assinando; que o acusado estava brigando com o Sr. Ita e o Dr. Júlio Almeida; que não sabe dizer se o acusado ameaçou de morte o Dr. Roberto Júlio Almeida, mas, na época, ouviu comentários; que não sabe informar se o acusado solicitou ou recebeu qualquer vantagem de terceiro para praticar ou deixar de pratica qualquer ato que deveria tê-lo feito de ofício; que nunca soube que o acusado tivesse solicitado qualquer valor para dar andamento ao processo; que não tomou conhecimento, posteriormente, do teor do documento que assinou; que tem uma ação movida em desfavor de Baldino de tal; que assinou o documento sem ler, achando que se tratava de um documento relativo à indigitada ação, supondo que fosse ser ajudado pelo advogado; que ajuizou uma ação de execução em face de Baldino, há uns 14 anos aproximadamente.

A testemunha arrolada pela acusação Dra. Sandra Maria Castelo Branco, Juíza de Direito, declarou: que exerceu a função de magistrada em Redenção, no período de 1996 a novembro de 1997; que não exerceu qualquer atividade em São Felix do Xingu; que, embora tenha trabalhado em Redenção, não exerceu atividade naquela comarca no período em que ocorreram os fatos, nada sabendo sobre eles; que, portanto, saiu de Redenção antes do réu exercer atividade naquela comarca; que, pelo tempo decorrido e por ter atuado o réu na comarca de Redenção quando já havia a depoente requerido para Santana do Araguaia, nada sabe sobre o eventos ilícitos em apuração; que o réu teria exercido atividade em Itaituba, São Felix e Redenção.

A testemunha arrolada pela acusação Roberto Júlio Almeida do Nascimento declarou, em síntese: que o declarante era advogado de Ita Alves de Oliveira, falecido por homicídio, nos acontecimentos ora apurados; que o senhor Ita possuía serraria, chamada Rio Fresco, às margens do rio Xingu e havia uma execução de cerca de trezentos mil reais, não lembrando o valor exato a ser executado; que foram penhorados os bens do Sr. Ita e, entre eles, a serraria, bem como os móveis e semoventes da serraria; que somente as máquinas da serraria já seriam suficientes para cobrir o débito; que, entretanto, o réu retirou Ita da administração dos bens e nomeou fiel depositário e administrador, sendo que, esta pessoa, em conluio com o réu, venderam toda a madeira que, à época, teria valor de mais de oito milhões, pois tratava-se de mogno, cujo valor da venda foi de, aproximadamente, três milhões de reais; que o fiel depositário sequer era funcionário da justiça, pessoa desconhecida, conhecido como Maninho; que Maninho era apenas alguém que tinha amizade com o juiz e seria seu testa de ferro; que ficou comprovado que ele era apenas testa de ferro do acusado; que o réu subornava Ita, lhe pedindo dinheiro constantemente para segurar a execução, fatos estes ocorridos antes da penhora da fazenda; que o Sr. Ita, por muitas vezes, através de pressão psicológica do réu, pagou contas deste, despesas pessoais, com manutenção da residência particular, despesas com diversões, bares, etc.; que os pedidos eram constantes e, certa vez, o declarante assistiu quando Licurgo se dirigiu à casa de Ita para lhe exigir quatro mil reais, dizendo que precisava urgente daquele valor e Ita pressionava o réu para custear suas despesas; que, neste dia, talvez com receio da presença do depoente, solicitou o réu que o dinheiro fosse entregue a sua secretaria, de nome Valdízia ou Valnice; que o Sr. Ita solicitou ao depoente que o acompanhasse para a entrega do dinheiro à secretaria do juiz, para que servisse de testemunha de que aquela recebera os valores e não dissesse depois que não havia recebido; que o declarante acredita que Licurgo efetuou conchavo com o executante, que o pressionou a resolver a execução, passando ele a extorquir dinheiro de Ita, e, por causa da pressão sofrida, Licurgo penhorou a serraria, colocou Maninho como fiel depositário e administrador, tirou o proprietário de sua propriedade, sendo vendida a madeira, em mogno, e, com os valores da venda da madeira, adquiriram a fazenda de Ita; que, não aguentando a situação, o depoente fez cerca de seis representações à Corregedoria de Justiça; que, diante dos fatos e das representações formuladas pelo depoente, e sabendo Licurgo que a situação iria pegar para seu lado, pois iria perder o cargo, procurou Ita e, em tom de chantagem, pediu que este intercedesse junto ao declarante e que desistisse de todas as representações; que Ita, em situação difícil e sob a promessa de Licurgo que lhe daria de volta a serraria e devolveria todas as importâncias solicitadas anteriormente, pediu ao depoente que retirasse as representações; que o declarante, então, atendendo ao pedido de seu constituinte, confeccionou a declaração de desistência de fl. 9497, em que havia a desistência das representações formuladas; que a Corregedora de Justiça à época, Nazaré Brabo, não aceitou o pedido formulado; que, antes destes fatos, o depoente, quando estava na companhia de sua filha, foi ameaçado de morte em Redenção, dentro do supermercado Aurora, dizendo que o depoente era safado, corrupto e outros impropérios; que o declarante disse que nada tinha contra o mesmo; que o Sr. Ita foi executado e o depoente, por oito vezes, tentaram assassiná-lo; que, três dias antes da morte de Ita, o depoente entregou a desistência; que Licurgo ofereceu ao depoente 150 mil reais para depor e esquecer os fatos; que o declarante disse que não aceitaria; que, depois destes fatos, deixou Redenção com sua família e veio para Belém, que depois destes fatos, não teve mais contato com Licurgo; que, afastado o Juiz Licurgo, assumiu as funções o magistrado Deliane, o qual acobertou as atitudes ilícitas do Juiz, tendo o depoente denunciado, sendo este Juiz afastado; que, quanto ao penhor de bens e a nomeação de Maninho, o depoente não teve condições do recorrer, com a parcimônia de Deliane sumiu com todos os processos; que o declarante, embora fosse um processo de relevância, não possuía cópia dos atos, pois praticamente não existia na comarca copiadora; que o depoente não lembra quando foi feito o pagamento à secretária do réu.

A testemunha arrolada pela acusação Adolfo José de Souza declarou: que o declarante não atuou como Promotor de Justiça nas comarcas de Redenção e São Félix do Xingu, entretanto, seu cunhado Roberto Almeida, advogado, exerceu atividade profissional em Redenção e São Félix, sendo que, à época, ele era advogado do proprietário de uma serraria, sendo que este proprietário veio a falecer vítima de homicídio; que o que sabe o depoente sobre os fatos foram ditos por seu cunhado, o advogado Roberto Almeida; que Roberto declarou ao depoente que ingressou com vários pleitos perante o réu Licurgo, magistrado à época da comarca de Redenção e São Félix, sendo que todos os pedidos foram negados, o que teria prejudicado sensivelmente seu cliente; que, sendo Roberto conhecedor de irregularidades que estavam sendo praticadas pelo magistrado, consistentes no favorecimento de alguns advogados e partes e venda de sentenças, se dirigiu à Corregedoria do Tribunal de Justiça, em Belém, onde representou contra referido juiz, retornando novamente a Redenção; que o acusado teria ameaçado Roberto e seu cliente proprietário da serraria, de nome Ita; que, passado este fato, o declarante foi procurado por seu cunhado Roberto, que, por sua vez, teria sido procurado por Licurgo, para que fosse amenizada a situação com uma feitura de uma declaração e que havia se comprometido o ex-magistrado a proceder alguns favorecimentos em decisões relativas a processos em que fosse advogado Roberto; que o depoente foi procurado por seu cunhado em razão de queria ele digitar tal documento em sua residência, já que ele não tinha onde fazer; que o depoente não sabe dizer o teor desta declaração; que, após a feitura de tal declaração, passado mais ou menos 15 dias, o senhor Ita foi vítima de homicídio; que todos esses fatos veio a saber através de seu cunhado Roberto Almeida e através da imprensa; que, com relação aos fatos que culminaram com o afastamento do magistrado do cargo e abertura da presente ação, nada sabe, tendo em vista que não atuou naquelas comarcas; que não lembra a data em que a declaração foi confeccionada em sua residência e em seu computador, mas, como já referiu, deve ter sido aproximadamente 15 (quinze) dias antes da morte de Ita; que não teve o declarante notícias de que seu cunhado tinha sofrido outras ameaças; que o declarante não sabe dizer se Roberto Almeida chegou a recorrer das decisões proferidas nos processos em que era ele advogado de Ita; que não conhece o advogado João Batista Alves Martins e não sabe do envolvimento do mesmo nos fatos; que, quando Roberto Almeida se dirigiu à residência do depoente, o fez acompanhado de Licurgo, sendo que era Licurgo quem ditava o teor da declaração e o Dr. Roberto procedia a digitação; que quando da feitura da declaração, o senhor Ita não estava presente e foi realizada na casa do depoente, em um final de semana, nesta comarca de Belém; que sabia da condição de magistrado de Licurgo, na época dos fatos; que não sabe aonde, quando e para que finalidade foi dado ingresso na declaração.

A testemunha arrolada pela acusação Ismar José de Queiroz declarou: que foi perseguido pelo magistrado acusado quando era advogado em Redenção, motivo pelo qual o depoente retornou para Iturama; que, em 26/11/2002, o depoente relatou para o Dr. Eider Tavares, Promotor de Justiça, que os fatos narrados na representação o depoente não teria como provar, mas que, se fosse quebrado o sigilo bancário e de telefone do Magistrado, estaria concretizada a provas das suas acusações; que, entre 1999 a 2001, o acusado girou um milhão e meio de reais em sua conta corrente; que a retaliação do acusado sobre a pessoa do depoente teve motivação política e jurídica; que o depoente ficou sabendo do recebimento da quantia de R$ 45.000,00 pelo acusado, através do Dr. Moacir Pantaleão, já falecido; que o depoente não sabe informar como Moacir tomou conhecimento dos fatos; que Moacir era dono do cartório do 1º Ofício de Redenção; que o acusado comprou imóveis em Pau D¿Arco, no período já referido; que, em São Félix do Xingu, o acusado também adquiriu uma propriedade.

A testemunha arrolada pela defesa Ricardo Henrique Queiroz de Oliveira declarou: que o depoente nunca tomou conhecimento de qualquer ato desabonador por parte do réu; que nunca ficou sabendo que o réu exigisse qualquer tipo de vantagem financeira para decidir de determinada forma em processos de sua competência; que tinha um bom relacionamento com o réu; que o réu atendia bem a todos; que o réu nunca lhe mencionou que pudesse decidir de determinada forma, caso recebesse alguma vantagem; que, durante todo o tempo em que o réu judicou na comarca de Redenção, o depoente também advogou na referida comarca; que, pelo que soube, à época, houve uma briga pessoal com uns advogados de São Félix do Xingu, salvo engano, chamados Mário Pinto e Roberto Almeida; que acha que a briga entre o réu e os referidos advogados foi motivada por desentendimentos relacionados à mulher; que o réu tinha um padrão de vida normal de um juiz; que o depoente não tomou conhecimento de que o acusado tivesse adquirido 2 fazendas no Município de Pau D¿Arco; que ficou sabendo que o réu foi aposentado compulsoriamente, em virtude de um Processo Administrativo no TJE/PA; que ficou sabendo que o réu foi acusado de corrupção e homicídio; que já teve notícia de que vários juízes tivessem sido aposentados da mesma forma, então, não achou tão estranho que o mesmo tivesse acontecido com o réu; que não sabe informar se o Dr. Ismar José Queiroz se envolveu em briga com o réu.

Conforme se observa, os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas arroladas pela acusação, em especial os depoimentos e Roberto Júlio Almeida do Nascimento, Adolfo José de Souza e Ismar José de Queiroz, bem como os documentos existentes nos autos, revelam que o acusado Licurgo de Freitas Peixoto solicitou e recebeu, em razão da sua função, à época, de magistrado, vantagem indevida, recebendo a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) do Sr. Ita Alves de Oliveira para favorecê-lo em ação judicial.

Ressalte-se que o Sr. Roberto Júlio Almeida do Nascimento é testemunha presencial do recebimento dos supramencionados valores pelo acusado Licurgo de Freitas Peixoto, não tendo restado comprovada nenhuma justificativa para que a referida testemunha quisesse prejudicar voluntariamente o denunciado.

A conduta do referido denunciado, portanto, subsume-se perfeitamente ao tipo penal descrito no art. 317, § 1º, do CPB.

Conforme demonstrado na fundamentação do acórdão proferido no processo administrativo disciplinar, o testemunho de Roberto Júlio Almeida do Nascimento possui respaldo nos valores constantes nas contas bancárias do réu Licurgo de Freitas Peixoto, que muito superam os proventos recebidos do TJE/PA, não tendo o referido denunciado sequer justificado a proveniência dos valores depositados em suas contas bancárias.

Ocorre que a comprovação do recebimento pelo ex-magistrado ora denunciado da quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) para favorecimento em processo judicial, por si só, já configura a prática do tipo penal descrito no art. 317, § 1º, do CPB.

Desta feita, as provas produzidas durante a instrução criminal são suficientes para se afirmar que o acusado praticou o crime de corrupção passiva qualificado supramencionado.

A alegação de invalidade do depoimento da testemunha Roberto Júlio, deve ser afastada sem maiores delongas.

De acordo com o art. 214, do CPP, antes de iniciado o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeitos, que a tornem suspeita de parcialidade, ou indigna de fé. O juiz fará consignar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não Ihe deferirá compromisso nos casos previstos nos arts. 207 e 208.

Como não há nos autos qualquer alegação de parcialidade no autos, o matéria já esta preclusa.

Não verifico também, qualquer obscuridade na fundamentação do magistrado
a quo
, por sinal, a sentença foi muito bem explicada, reproduzindo depoimentos testemunhais, provas materiais, inclusive observando a prescrição do crime de prevaricação (fls. 810/818).

Por fim, a ilegalidade na perícia contábil por ausência de contraditório no processo administrativo, mais uma vez deve ser afastada.

Verifico que em alegações finais a defesa em nada impugnou o referida pericia administrativa, além que existem nos autos, como já demonstrado a cima, várias provas da ocorrência do crime em tela.

Relato, também, que no volume 04 do apenso, fls. 1331/1333, do processo administrativo a defesa teve o pleito de desentranhamento da perícia administrativa, tendo se posicionado a Relatora, à época, Desa. Carmenci Marques Cavalcante, indeferido o pleito.

Quanto à modificação do quantum da sanção penal aplicada, ao analisar a sentença condenatória, verifico que o magistrado de forma escorreita, fundamentada e proporcional aplicou a pena dentro dos limites legais, não merecendo qualquer reforma.

Como passo a demonstrar reproduzindo a parte dispositiva da sentença,
verbis

¿(...) Passo a analisar a dosimetria da pena a ser aplicada ao acusado, atendendo ao disposto nos arts. 59 e 68, do CPB.

A condição de magistrado do acusado, à época do fato delituoso, denota uma culpabilidade mais acentuada e maior censurabilidade de sua conduta, especialmente porque era remunerado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará para aplicar as leis de forma justa e correta e tinha a obrigação de agir de conformidade com a lei, tendo atuado, contudo, em sentido reverso.

O acusado apresenta outros antecedentes criminais (certidão de fl. 809), todavia, de acordo com o entendimento sedimentado na Súmula n° 444 do STJ, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravara pena-base. Não há elementos para se aferir a conduta social e personalidade do acusado, razão pela qual são consideradas circunstâncias neutras. O motivo do delito é a busca de vantagem patrimonial, inerente ao crime, sendo, pois, circunstância neutra. As circunstâncias do crime são graves, tendo em vista que o denunciado era magistrado e recebeu vantagem financeira para julgar de determinado modo processo judicial, comprometendo a credibilidade do Poder Judiciário. As consequências do crime também foram graves, haja vista que uma ação judicial foi paralisada propositalmente pelo ex-magistrado ora acusado, impedindo o credor de obter uma resposta do Poder Judiciário acerca do direito que pleiteava.

Por fim, o comportamento da vítima, evidentemente, em nada contribuiu para a conduta do réu, sendo circunstância judicial neutra.

Assim, com base nas circunstâncias judiciais supramencionadas, fixo a pena-base do acusado em 04 (quatro) anos de reclusão e em 100 (cem) dias-multa, sendo o dia- multa à razão de 1/10 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, § 1°, do Código Penal).

O réu não apresenta contra si circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Presente a causa de aumento prevista no art. 317, § 1o, do CPB, tendo em vista que, em consequência da vantagem recebida, o denunciado retardou a prática de ato que deveria ter praticado de ofício, qual seja, dar andamento ao processo, infringindo dever funcional.

Por esta razão, aumento a pena do réu em 1/3 (um terço), restando em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e em 133 (cento e trinta e três) dias- multa. Ausentes causas de diminuição de pena, FIXO A PENA DO ACUSADO DEFINITIVAMENTE EM 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 133 (CENTO E TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA, sendo o dia multa a razão de 1/10 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a gravidade do delito e a situação econômica do denunciado (artigo 49, §1°, do Código Penalf (...)".

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do apelo, rejeito as preliminares e julgo improvido. É o voto.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora